Tribunal: TJES
Processo: 5011694-83.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011694-83.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ROSANGELA MARIA DE LIMA SPONFELDNER

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA APÓS SENTENÇA DE NULIDADE CONTRATUAL. LITISPENDÊNCIA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação indenizatória, determinando a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. O banco apelante pleiteia: (i) a revogação da gratuidade de justiça; (ii) o reconhecimento da litispendência, sustentando identidade com processo anterior; e (iii) a reforma da sentença para afastar ou reduzir o valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) definir se deve ser revogado o benefício da gratuidade de justiça concedido à autora;
(ii) estabelecer se há litispendência entre a presente ação e o processo nº 5003738-50.2022.8.08.0030;
(iii) determinar se a manutenção da negativação após sentença que declarou a nulidade contratual configura ato ilícito indenizável e se o valor de R$ 10.000,00 é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A revogação da gratuidade de justiça exige prova robusta capaz de afastar a presunção de hipossuficiência da parte beneficiária. A mera alegação da parte contrária, desacompanhada de elementos probatórios convincentes, não é suficiente para desconstituir a concessão judicial, devendo prevalecer o princípio do acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV; CPC, art. 98, §3º).

A litispendência pressupõe a tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, causa de pedir e pedido), conforme art. 337, §2º, do CPC. No caso, o processo anterior tratava da nulidade de contratos fraudulentos e da restituição de valores, enquanto a presente demanda discute a negativação indevida posterior, fato novo e autônomo. Inexistente, portanto, a litispendência.

A manutenção do nome da consumidora em cadastro de inadimplentes após sentença judicial que declarou nulos os contratos configura ato ilícito, em violação ao dever de boa-fé objetiva e à efetividade da jurisdição (CPC, art. 6º).

Segundo jurisprudência consolidada do STJ, a inscrição ou manutenção indevida em cadastros de restrição ao crédito gera dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova do prejuízo específico (AREsp nº 2.282.338-MG).

A indenização fixada em R$ 10.000,00 observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a dupla função compensatória e pedagógica. O valor está em conformidade com precedentes do TJ-ES em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revogação da gratuidade de justiça somente é cabível mediante prova inequívoca da capacidade financeira da parte beneficiária.

Não há litispendência quando as ações, ainda que entre as mesmas partes, possuem causas de pedir autônomas e fatos geradores distintos.

A manutenção de negativação após sentença que declara a nulidade do contrato caracteriza ato ilícito e enseja indenização por dano moral
in re ipsa
.

O valor de R$ 10.000,00 por negativação indevida é proporcional e adequado, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 6º, 98, §3º, e 337, §2º; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 792.164/DF, Rel. Min. Laurita Vaz; STJ, AREsp nº 2.282.338/MG; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002925-59.2019.8.08.0048, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; TJ-ES, Apelação Cível nº 5004185-56.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior; TJ-ES, Apelação Cível nº 0009519-65.2014.8.08.0048, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme sumariamente relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares (ID 14920823) que, nos autos da ação indenizatória ajuizada por
Ros
â
ngela Maria de Lima Sponfeldner
, julgou parcialmente procedente o pedido autoral, determinando a exclusão da parte autora dos cadastros de inadimplentes e condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como de honorários de sucumbência, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 14920835), o banco apelante requer, inicialmente, a revogação da gratuidade de justiça concedida à apelada. Ato contínuo, pugna pelo reconhecimento da litispendência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, por entender que a causa de pedir e o pedido de danos morais já estavam contemplados no Processo nº 5003738-50.2022.8.08.0030. Ao final, advoga pelo afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação arbitrado a título de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões (ID 14920840), a recorrida pugna pela manutenção incólume da sentença objurgada, reafirmando a inexistência de litispendência, a validade da concessão da gratuidade de justiça à época do ajuizamento e a adequação do
quantum
indenizatório fixado.

De saída, observo que o banco apelante impugna o deferimento do benefício da
gratuidade de justiça
à parte contrária, alegando que teria sido demonstrada sua plena capacidade econômica em suportar os custos do processo, inclusive, conforme atestado no julgamento do recurso de apelação nos autos do
processo de nº 5003738-50.2022.8.08.0030
.

Com efeito, em que pese o entendimento exarado pelo Eminente Desembargador Aldary Nunes Junior no julgamento daquela ação, cumpre salientar que a revogação do benefício da justiça gratuita exige
prova robusta
que descaracterize a presunção de hipossuficiência firmada no momento da concessão, a qual não foi afastada no presente processo.

Não obstante, a mera alegação da parte adversa, ou o fato de haver precedente em processo distinto, não possui o condão de,
per se
, anular o ato judicial que, com base nos elementos à época apresentados, entendeu por conceder a benesse.

No presente feito, os elementos de prova trazidos pelo banco apelante em suas razões
não se mostram suficientes para infirmar de forma cabal a condição de hipossuficiência ao tempo do ajuizamento
, notadamente porque os rendimentos líquidos mencionados precisam ser contextualizados com o comprometimento dos proventos decorrentes da própria nulidade contratual reconhecida.

Assim, em observância ao princípio do acesso à justiça (CF, art. 5, LXXIV) e à presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, por entender que o apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova apta a desconstituir o benefício concedido,
impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça em favor da
a
pelada
, com a consequente suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3, do CPC.

Ato contínuo, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil, conheço do recurso de apelação interposto e passo ao exame do mérito.

Inicialmente, verifica-se que a parte apelante suscita a ocorrência de litispendência, por entender que a causa de pedir e o pedido de indenização por danos morais seriam os mesmos do processo de nº 5003738-50.2022.8.08.0030.

Não obstante o esforço argumentativo empregado, a r. sentença proferida em sede de embargos de declaração se mostrou adequada ao afastar a preliminar, merecendo ser mantida em sua essência, porquanto a tríplice identidade exigida pelo art. 337, § 2, do CPC não se encontra configurada entre as mencionadas demandas.

Nesse sentido, o caderno processual civil estabelece em referido dispositivo que “
u
ma ação é idêntica a outra quando possui
as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido
”.

É cediço que o processo anterior, autuado sob o nº 5003738-50.2022.8.08.0030, versou sobre a nulidade dos contratos de empréstimo fraudulentos e a restituição dos valores indevidamente debitados. Com efeito, a causa de pedir, naquele feito, consistia no vício observado em respectivos contratos.

Na presente ação, por sua vez, observo que a causa de pedir reside em um fato novo e autônomo: a negativação indevida do nome da autora
ocorrida
após a prolação de sentença judicial
que já havia declarado nulos os contratos geradores da dívida. A saber, a suposta ilicitude não está na origem do débito, como sustentado na primeira ação, mas sim na conduta do banco de manter a negativação mesmo após a prolação de decisão judicial de nulidade, configurando, na prática, um ato ilícito superveniente.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao exigir a completa identidade dos elementos para a configuração da litispendência, conforme se extrai: “a litispendência somente ocorrerá quando verificada a reprodução de ação anteriormente ajuizada, ou seja, quando houver a tríplice identidade entre as ações: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmos pedidos” (STJ - REsp: 792164 DF 2005/0177369-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ).

Na hipótese, a causa de pedir é inequivocamente diversa. Ainda que o processo ajuizado anteriormente contivesse pedido de danos morais, esse se referia à reparação decorrente da
fraude e dos descontos indevidos em si
, e não à lesão posterior e autônoma originária da
negativação indevida
, que se prolongou após a sentença de nulidade. Portanto, a litispendência é manifestamente inexistente.

Ademais, no que tange à alegação de que o recurso de apelação interposto pelo banco no processo anterior teria efeito suspensivo, afastando a ilicitude da negativação, tal argumento também não se sustenta. O princípio da efetividade da jurisdição, insculpido no art. 6º do CPC, impõe que, declarada a nulidade dos contratos, o banco deveria ter cessado as cobranças e a negativação, sob pena de configurar abuso de direito e conduta lesiva à honra e reputação da consumidora, independentemente do trânsito em julgado da ação. A conduta exposta, entendo, configura o descumprimento de um dever implícito de boa-fé e cautela decorrente da prolação da r. sentença.

Destarte,
rejeito a tese de litispendência
, mantendo-se a sentença objurgada quanto ao prosseguimento ao julgamento do mérito e passo à análise da pretensão indenizatória.

Conforme se verifica dos autos, mesmo após a prolação de sentença de mérito no processo de nº 5003738-50.2022.8.08.0030 (ID 9381891), ajuizado pela autora para fins de reconhecer a nulidade de três contratos de empréstimos firmados em seu nome, sob a suspeita de fraude, a instituição financeira requerida
prosseguiu
com as cobranças
, inclusive,
inserindo o nome da requerente no Serviço de Proteção ao Crédito – SPC
(ID 14919718).

Narra a parte autora que referida inscrição junto ao SPC se deu na data de 06/10/2023, sendo que a sentença que declarou nulos os contratos de empréstimo firmados foi proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares à data de 20/09/2023, com a devida ciência do banco réu.

Portanto, a controvérsia reside na
manutenção indevida do nome da
a
pelada nos cadastros de inadimplentes
, mesmo após a prolação da sentença que declarou nulos os contratos fraudulentos que deram origem aos débitos. Tal conduta, conforme corretamente assinalado na r. sentença objurgada,
configura ato ilícito
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, já cristalizada, consagra o entendimento de que a inclusão ou manutenção indevida do nome de um consumidor em cadastros restritivos de crédito gera
dano moral presumido (
in re ipsa
)
, sendo desnecessária a comprovação de prejuízos específicos (AREsp nº 2.282.338-MG). A ofensa se dá à honra objetiva e à dignidade da pessoa humana, extrapolando o mero aborrecimento.

No caso em tela, entendo que a conduta empregada pela instituição financeira apelante é ainda mais grave. Isso porque a nulidade dos contratos objeto da inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito
foi declarad
a
em sentença proferida
nos autos de processo judicial
que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares. Contudo, mesmo ciente de r. sentença, o banco prosseguiu com a inscrição da autora no SPC, em
desrespeito à ordem judicial
proveniente do juízo primevo
.

Lado outro, a alegação subsidiária de que a condenação em danos morais nesta ação configuraria
bis in idem
não se sustenta, em razão da autonomia e da diversidade da causa de pedir. A indenização concedida no processo anterior compensou os danos morais decorrentes da fraude contratual e dos descontos indevidos. Noutro giro, a indenização fixada nesta demanda se destina a compensar o abalo à honra e à imagem provocado pela negativação indevida, que, repito, persistiu após o banco ter ciência da nulidade dos contratos.

Restam configurados, portanto, fatos geradores distintos da responsabilidade civil, de modo que não há, pois, que se falar em reforma da sentença quanto ao mérito.

Por derradeiro, em relação ao
quantum
indenizatório, deve observar os princípios da
razoabilidade
e
proporcionalidade
, bem como o
caráter
compensatóri
o
para a vítima e a
função punitiva e pedagógica
para o ofensor, a fim de desestimular a reincidência da prática ilícita.

Analisando a conduta do réu, que é uma instituição bancária de grande porte e manteve a restrição creditícia mesmo ciente da nulidade dos contratos, e o impacto negativo na vida da apelada, a qual é aposentada e teve sua dignidade e acesso ao crédito afetados, o valor estabelecido pelo Juízo
a quo
revela-se justo e adequado.

Tal patamar, conforme consignado, encontra-se em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência pátria em casos de negativação indevida, cumprindo, satisfatoriamente, a função pedagógica sem configurar enriquecimento sem causa.
In verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que ‘a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa’ (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA).
5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes.
Precedentes. 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08.0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CARTÃO DE CRÉDITO CONTRATADO VIA TELEMARKETING – AUSÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação proposta por consumidor a fim de declarar inexistente débito no valor de R$ 6.223,28, determinando a cessação de cobranças e condenando o banco ao pagamento de danos morais de R$ 10.000,00, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar a regularidade da contratação do serviço bancário e se houve falha na prestação do serviço, configurando dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. Nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, exigindo-se apenas a comprovação do dano e do nexo causal. 4. O banco recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação e a inexistência de falha na prestação do serviço, conforme lhe incumbia. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a negativação indevida constitui dano moral in re ipsa, dispensando-se prova do prejuízo sofrido pelo consumidor. 6.
O valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional ao dano sofrido, estando em conformidade com a jurisprudência dominante.
IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50041855620228080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível).

"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL IN RE IPSA – CONDENAÇÃO SUPERIOR AO MONTANTE PLEITEADO – SENTENÇA ULTRA PETITA – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em decorrência de fortuito interno do sistema de registro de pagamento, a apelante procedeu indevidamente à negativação do nome da apelada perante órgão de proteção ao crédito, o que ocasiona dano moral in re ipsa à pessoa jurídica. 2. A sentença é
ultra petita
, pois viola o princípio da adstrição, ao condenar a apelante ao pagamento de indenização por danos morais em montante superior ao pleiteado pela apelada na petição inicial. Logo, é imperiosa a reforma da sentença nesse ponto. 3.
A importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, mormente quando sopesado o grau de reprovabilidade da conduta da apelante, a extensão do dano à imagem da apelada, assim como o caráter punitivo/pedagógico do instituto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Indenização por danos morais reduzida”. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0009519-65.2014.8.08.0048, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 2ª Câmara Cível).

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser mantido incólume.

Ante todo o exposto,
conheço
do recurso de apelação interposto e, no mérito,
nego-
lhe
provimento
, mantendo inalterada a r. sentença guerreada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhe o judicioso voto de relatoria.